Tribunal: TJSP
Processo: 0001355-09.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
SEGURO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. É interlocutória e comporta agravo de instrumento a decisão proferida em liquidação de sentença, sem acarretar a extinção da execução. 2. A interposição de recurso diverso daquele expressamente previsto na lei caracteriza erro grosseiro que, por inescusável, não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.